Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA.
1. Inexistindo relação consumerista, o foro eleito por meio de assembleia geral dos condôminos deve ser respeitado, ainda que não seja o local onde se situa o imóvel, quando se tratar de ação de cobrança de taxas condominiais.
2. É possível o deslocamento da competência para o foro eleito se houver equilíbrio contratual entre as partes e se a alteração não inviabilizar ou não dificultar o exercício da defesa pela parte hipossuficiente. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.